Tribunal: TJDFT
Processo: 0716066-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. materialidade e autoria. comprovação. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.
2. Fato relevante. Inexiste interesse recursal quanto aos pedidos de fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e concessão do direito de recorrer em liberdade, visto que tais pleitos foram expressamente acolhidos na sentença.
II. Questão em Discussão
3. Há seis questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da prova em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) analisar a eventual inépcia da denúncia por ausência de descrição clara e individualizada da conduta; (iii) avaliar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (iv) determinar se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (v) definir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) examinar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, com isenção da pena de multa e das custas processuais.
III. Razões de Decidir
4. A entrada no domicílio foi legítima, por ter se baseado em informação qualificada do setor de inteligência, confirmada pela fuga armada do réu e pela localização de drogas em imóvel diretamente vinculado a ele, caracterizando flagrante delito em crime de natureza permanente, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.
5. Evidenciado que a peça acusatória descreve, de forma satisfatória, os fatos criminosos praticados pelo réu, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, de rigor a rejeição da preliminar de nulidade por inépcia da denúncia.
6. O conjunto probatório é firme e harmônico, formado por relatos policiais coerentes, prova pericial e apreensão de entorpecentes, arma de fogo com número de série suprimido e munições, evidenciando a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003.
7. É incabível a desclassificação para o ilícito do artigo 28, da Lei no 11.343/2006, quando comprovadas a apreensão de 20 porções de maconha fracionadas, a existência de balança de precisão e dinheiro em espécie, elementos que evidenciam a finalidade de difusão ilícita, sendo insuficiente, por si só, a eventual condição de usuário para afastar a configuração do crime do artigo 33, caput, do referido diploma.
8. Diante do quantum da pena fixada, em patamar superior a quatro anos, revela-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
9. Mostra-se inviável a exclusão da pena de multa e das custas processuais com fundamento na hipossuficiência econômica, por se tratar de imposições legais decorrentes da condenação, cabendo eventual análise do pedido de gratuidade de justiça ao Juízo da Execução, nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente conhecido e, na respectiva extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI; Código de Processo Penal, artigos 41 e 804; Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput; Lei no 10.826/2003, artigo 16, § 1o, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.321.780/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.4.2023, DJe 3.5.2023; RE no 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 5.11.2015, DJe 10.5.2016 (Tema 280); STJ, AgRg no HC no 744.310/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 17.4.2023, DJe 19.4.2023; TJDFT, Acórdão no 1830990, Apelação Criminal no 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.3.2024, PJe 26.3.2024; TJDFT, Acórdão no 1852901, Apelação Criminal no 0744892-46.2021.8.07.0001, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 24.4.2024, DJe 6.5.2024; TJDFT, Acórdão no 1984581, Apelação Criminal no 0704155-54.2024.8.07.0014, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 27.3.2025, DJe 9.4.2025; TJDFT, Acórdão no 1903415, Apelação Criminal no 0715023-89.2022.8.07.0005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 8.8.2024, PJe 15.8.2024.